Tribunal: TJSP
Processo: 2287328-86.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.277, de 27 de fevereiro de 2013, dispondo sobre pagamento de gratificação aos servidores do Município de Uru.
Inconstitucionalidade material. Benefício genérico. Fixação de gratificação de até 30% da remuneração do servidor por ato do Chefe Executivo, sem qualquer critério objetivo para a concessão. Descabimento.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.277, de 27 de fevereiro de 2013, dispondo sobre pagamento de gratificação aos servidores do Município de Uru.
Inconstitucionalidade material. Benefício genérico. Fixação de gratificação de até 30% da remuneração do servidor por ato do Chefe Executivo, sem qualquer critério objetivo para a concessão. Descabimento. Vantagem não atende ao interesse público ou às exigências do serviço. Ofensa a princípios constitucionais, mormente os da moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência. Configurada violação aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes
Efeitos. Invalidação da norma ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento.
Ação procedente, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000447074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2287328-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE URU e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITOS "EX TUNC"
E COM OBSERVAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287328-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
2
ADIn no 2. 287.328-86.2019.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 36.970
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réus: PREFEITO MUNICIPAL DE URU E OUTRO
(Lei no Municipal no 1.277/13)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.277, de 27 de
fevereiro de 2013, dispondo sobre pagamento de gratificação aos
servidores do Município de Uru.
Inconstitucionalidade material. Benefício genérico. Fixação de
gratificação de até 30% da remuneração do servidor por ato do
Chefe Executivo, sem qualquer critério objetivo para a
concessão. Descabimento. Vantagem não atende ao interesse
público ou às exigências do serviço. Ofensa a princípios
constitucionais, mormente os da moralidade, razoabilidade,
interesse público e eficiência. Configurada violação aos arts. 111
e 128 da Constituição Estadual. Precedentes
Efeitos. Invalidação da norma ex tunc, ressalvada a não repetição
dos valores percebidos de boa-fé até a data do presente
julgamento.
Ação procedente, com observação.
1.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo tendo por a Lei Municipal no 1.277, de 27 de
fevereiro de 2013 (fl. 178) do Município de Uru, de iniciativa do Prefeito, a qual dispõe
sobre o pagamento de gratificação aos servidores do Município de Uru.

Sustentou, em resumo, a inconstitucionalidade da norma. A lei impugnada
prevê o pagamento de gratificação de até 30% da remuneração do servidor. Há
possibilidade de escolha aleatória, subjetiva, pessoal e diferenciada do servidor e dos
percentuais de gratificação. Violados os princípios da moralidade, impessoalidade,
razoabilidade. Afronta aos arts. 111 e 128 da CE. Mencionou doutrina e
jurisprudência. Daí a liminar e o reconhecimento da inconstitucionalidade (fls. 01/17).
Concedida a liminar pelo I. Des. ARTUR MARQUES (fls. 183/186).
Vieram informações do Prefeito (fls. 199/202) e do Presidente da Câmara Municipal de
Uru (fls. 212/220). Deixou de se manifestar o d. Procurador-Geral do Estado (fl. 223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287328-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
3
Opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça pela procedência (fls. 226/238).

É o relatório.

2. Procedente a ação.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo, tendo por objeto a Lei Municipal no 1.277, de 27 de
fevereiro de 2013 (fl. 178) do Município de Uru, a qual dispõe sobre o pagamento de
gratificação aos servidores do Município de Uru.

Estabelece a Lei Municipal no 1.277/13:
“Artigo 1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
gratificação aos servidores da Prefeitura Municipal de Uru, através de Decreto
nos termos do artigo 89, Inciso I, letra 'a' da Lei Orgânica deste Município.”
“Artigo 2o. A concessão de gratificação terá como limite o percentual de
30% (trinta por cento) de acordo com as atribuições a a serem exercidas, fica
estipulado como parâmetro o salário base do servidor.”
“Artigo 3o.
A concessão da gratificação deve ser justificada na
necessidade da Administração de uma atribuição específica e que esta, não
prevista nas atribuições dos cargos da estrutura administrativa desse
município.”
“Artigo 4o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as dispõe em contrário. “(grifei - fl. 178).

Alegada afronta aos art. 111 e 128 da Constituição Estadual, pretendeu-se a
declaração de inconstitucionalidade da norma.

Com razão.
É cediço, que o Poder Público deve obedecer aos princípios existentes no
art. 111 (“A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.”) e ao
preceito insculpido no art. 144, ambos da Constituição Estadual (“Os Municípios, com
autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei
Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287328-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
4
Sobre a inconstitucionalidade decorrente de violação ao princípio da
razoabilidade, pondera DALTON SANTOS MORAIS:
“Além da inconstitucionalidade decorrente de violação a dispositivos
constitucionais expressos, outro vício material de inconstitucionalidade que
preocupa sobremaneira a doutrina constitucionalista atual recai sobre o excesso
de poder legislativo, violador do princípio constitucional implícito da
proporcionalidade/razoabilidade.”
(...)
“A proporcionalidade e a razoabilidade são princípios que não estão
expressos na Constituição, mas são valiosos instrumentos de proteção dos
direitos fundamentais e do interesse público por permitirem o controle da
discricionariedade dos atos do Poder Público e por funcionar como a medida
com que uma norma deve ser interpretada no caso concreto para melhor
realização do fim constitucional nela embutido.”
(..)
“O autor [Luis Roberto Barroso] enumera as máximas segundo as quais se
permite que o princípio da razoabilidade fundamente a invalidade de atos
contrários à Constituição: 1) quando não se tenha adequação entre a norma e o
caso concreto; 2) a medida não sejanecessária, havendo outra que irá trazer
menos prejuízo e terá mesmo resultado; 3) quando não haja proporcionalidade
em sentido estrito, tendo com a utilização da medida proporções maiores de
perda do que de ganhos quando se chegar ao fim.” (“Controle de
Constitucionalidade” 2010 Ed. JusPodvim p. 71/72).
Reputa-se, com as diretrizes supra (“1) quando não se tenha adequação
entre a norma e o caso concreto; 2) a medida não seja necessária, havendo outra que irá
trazer menos prejuízo e terá mesmo resultado; 3) quando não haja proporcionalidade em
sentido estrito, tendo com a utilização da medida proporções maiores de perda do que de
ganhos quando se chegar ao fim”) que a criação de vantagem pecuniária sem especificar
qual a condição especial ou exigência do serviço para sua concessão, impõe à
Administração despesa despida de interesse público.
Ademais, de rigor a observância da regra presente no art. 128 da Carta
Bandeirante (“As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e
quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço”).
Inequívoca, deste modo, a violação, pelos dispositivos impugnado, dos
princípios constitucionais.
No presente caso, eles instituem benefício genérico, dissociado do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287328-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
5
decorrentes do desempenho de serviços comuns em situações especiais ou de natureza
extraordinária.
Como se vê, a “gratificação” em questão não atende ao interesse público ou
a qualquer exigência específica das funções e cargos beneficiados por ela.
A vantagem é desprovida de qualquer fundamento razoável. A norma deixa
a livre arbítrio do Alcaíde a escolha do servidor que será beneficiado com a concessão de
gratificação “de até 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração”.
Configurada ofensa a princípios constitucionais, mormente os da
moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência. Evidente, pois, a afronta aos arts.
111 e 128 da Constituição Estadual.
Em caso análogo, cujos fundamentos se incorporam como razões de
decidir, este Eg. Órgão Especial assentou:
“Os dispositivos normativos atacados são, na verdade, absolutamente
genéricos, não expondo os critérios, tampouco justificando a motivação para se
conceder referida gratificação.”
“Além do mais, não se verifica interesse
público na concessão de mencionada gratificação, no patamar considerável de
60% (sessenta por cento) da remuneração dos servidores públicos, não
amparada em condições anormais de serviço ou, mesmo, condições especiais do
próprio servidor, tudo isso a contrariar o texto expresso do artigo 128, da
Constituição Estadual, segundo o qual as vantagens de qualquer natureza só
poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse
público e às exigências do serviço.”
“Segundo o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
'Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento do servidor,
concedidas a título definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de
serviço ('ex facto temporis'), ou pelo desempenho de funções especiais ('ex
facto officii'), ou em razão das condições anormais em que se realiza o
serviço ('propter laborem'), ou, finalmente, em razão de condições pessoais
do servidor ('propter personam'). As duas primeiras espécies constituem os
adicionais (adicionais de vencimento e adicionais de função), as duas
últimas formam a categoria das gratificações (gratificações de serviço e
gratificações pessoais). Todas elas são espécies do gênero retribuição
pecuniária, mas se apresentam com características próprias e efeitos
peculiares em relação ao beneficiário e à Administração, constituindo os
'demais componentes do sistema remuneratório' referidos pelo art. 39, §1o,
da CF. Somadas ao vencimento (padrão do cargo), resultam nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287328-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
6
vencimentos, modalidade de remuneração.'
'(...)'
'As vantagens pecuniárias podem ser concedidas tendo-se em vista
unicamente o tempo de serviço, como podem ficar condicionadas a
determinados requisitos de duração, modo e forma da prestação de serviço
(vantagens modais ou condicionais). As primeiras tornam-se devidas desde
logo e para sempre com o só exercício do cargo pelo tempo fixado em lei;
as últimas (modais ou condicionais) exigem, além do exercício do cargo, a
ocorrência de certas situações, ou o preenchimento de determinadas
condições ou encargos estabelecidos pela Administração. Exemplo típico
de vantagens dependentes apenas do tempo de serviço são os adicionais
por biênio, triênio, quinquênio, etc.; exemplos de vantagens condicionais
ou modais temo-los nos adicionais de tempo integral, de dedicação plena e
de nível universitário, como, também, nas gratificações por risco de vida e
saúde, no salário-família, na licença-prêmio conversível em pecúnia e
outras dessa espécie.'
'O que convém fixar é que as vantagens por tempo de serviço
integram-se automaticamente no padrão de vencimento, desde que
consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as vantagens
condicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão
do preenchimento dos requisitos exigidos para sua percepção, não se
incorporam ao vencimento, a não se quando essa integração for
determinada por lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em que
as primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já feito
('pro labore facto'), ao passo que as outras (condicionais ou modais) são
vantagens pelo trabalho que está sendo feito ('pro labore faciendo'), ou, por
outras palavras, são adicionais de função ('ex facto officii'), ou são
gratificações de serviço ('propter laborem'), ou, finalmente, são
gratificações em razão de condições pessoais do servidor ('propter
personam'). Daí porque quando cessa o trabalho, ou quando desaparece o
fato ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de tais
vantagens, sejam ela adicionais de função, gratificações de serviço ou
gratificações em razão das condições pessoais do servidor.'
'Além dessas vantagens, que encontram justificativa em fatos ou
situações de interesse administrativo, por relacionadas direta ou
indiretamente com a prestação do serviço ou com a situação do servidor,
as Administrações têm concedido vantagens anômalas, que refogem
completamente dos princípios jurídicos e da orientação técnica que devem
nortear a retribuição do servidor. Estas vantagens anômalas não se
enquadram quer como adicionais, quer como gratificações, pois não têm a
natureza administrativa de nenhum destes acréscimos estipendiários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287328-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
7
apresentando-se como liberalidades ilegítimas que o legislador faz à custa
do erário, com o só propósito de cortejar o servidor público.'
'A legislação federal, estadual e municipal apresenta-se com
lamentável falta de técnica e sistematização na denominação de vantagens
pecuniárias de seus servidores, confundindo e baralhando adicionais com
gratificações, o que vem dificultando ao Executivo e ao Judiciário o
reconhecimento dos direitos de seus beneficiários. Essa imprecisão
conceitual é que responde pela hesitação da jurisprudência, pois que em
cada estatuto, em cada lei, em cada decreto, a nomenclatura é diversa e,
não raro, errônea, designando uma vantagem com o 'nomen juris' da outra.
Urge, portanto, a doação da terminologia certa e própria do Direito
Administrativo, para unidade de doutrina e exata compreensão da
natureza, extensão e efeitos das diferentes vantagens pecuniárias que a
Administração concede aos seus servidores”. (grifei - ADIn no
2.237.839-85.2019.8.26.0000 v.u. j. de 28.06.17 Rel. Des. TRISTÃO
RIBEIRO).
Ademais, como enfatizado pela D. Procuradoria:
“A norma em debate, à míngua de qualquer outro elemento objetivo
calcado na necessidade do serviço e no interesse público, tem a potencialidade
de premiar servidor conferindo-lhe indiscriminadamente aumento indireto e
dissimulado da remuneração.”
“É um atentado à lógica, à racionalidade, à objetividade e ao senso
comum, vetores amparados pelo princípio de razoabilidade e, mormente, ao
interesse público e à necessidade do serviço que devem presidir a concessão de
vantagens pecuniárias aos servidores públicos como retribuição ou
compensação pela prestação de serviços comuns em situações especiais ou pela
prestação de serviços de natureza extraordinária.”
“Não há indicação da natureza especial das atribuições, que sequer foram
descritas, deixando ao livre alvedrio do alcaide completa margem de escolha
para eleger uma determinada situação como devedora da vantagem e um
determinado servidor público como seu credor.”
“A fixação do quantum da gratificação por ato discricionário do Prefeito
Municipal (art. 2o da Lei no 1.277/2.013), sem estabelecer qualquer critério
objetivo para a concessão de vantagem, que deixa exclusivamente ao arbítrio do
Prefeito a escolha do servidor que será beneficiado e a fixação do patamar da
gratificação,
com limite
de
30%
da
remuneração do servidor, é
inconstitucional.”
“Em outras palavras, há possibilidade de escolha aleatória, subjetiva,
pessoal e diferenciada do servidor e dos percentuais de gratificação, com nítida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287328-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
8
violação aos princípios da moralidade, impessoalidade, razoabilidade (art. 111
da Carta Estadual), não atendendo ao interesse público e exigências do serviço
(art. 128 da Constituição Estadual).”
“Há mais.”
“A expressão normativa deve ser justificada na necessidade da
Administração de uma atribuição específica e que esta, não prevista nas
atribuições dos cargos da estrutura administrativa desse município_ , constante
do art. 3o da Lei no 1.277/2.013, do Município de Uru, é demasiadamente
genérica, sendo inconcebível a concessão de gratificação que não seja em razão
do interesse público.”
“O que se quer dizer, com isso, é que a referida expressão permite a
concessão de gratificação sob qualquer circunstância, a qualquer título, o que,
evidentemente, viola os arts. 111 e 128 da Constituição Estadual, afora a
reserva legal, já explanada.”
“De fato, utilizando a lei fórmula com conceito indeterminado, confere-se
ampla discricionariedade ao gestor para nela subsumir qualquer situação.”
“A estipulação de vantagem, desacompanhada de critério objetivo
adequado, ou baseada em critério subjetivo, expõe a Administração Pública,
possibilitando tratamento desigualitário, imoral, desarrazoado, e, sobretudo,
distante do interesse público primário. No caso, porém, não foram estabelecidos
mínimos critérios pela lei.”
“Pelos mesmos motivos, a expressão _ ser justificada na necessidade da
Administração de uma atribuição específica e que esta, não prevista nas
atribuições dos cargos da estrutura administrativa desse município_ , constante
do art. 3o da Lei 1.277/2.013, do Município de Uru, afronta os arts. 111, 128 e
144 da Constituição Estadual.”
“Em suma, o diploma ora impugnado concede aos servidores públicos do
Município de Uru vantagens que não atendem a qualquer interesse público,
tampouco às exigências do serviço. Retratam simplesmente dispêndio público
semcausa, o que desperta preocupação.” (fls. 233/234).
Destarte, inequívoca a inconstitucionalidade da norma atacada.
Nesse sentido é a firme jurisprudência deste Eg. Órgão Especial, quanto à
inconstitucionalidade de gratificação genérica:
“Assim, no caso concreto, cuja relação de labor é com a edilidade, verifica-
se que a norma não fixou critérios objetivos ou fundamentos para a concessão
da gratificação; mas o fez de modo genérico, sem descrever ou justificar a
doação do benefício, com o intuito de beneficiar servidor ou grupo de servidores
(comissionados), a fim de lhes majorar a remuneração, em clara ofensa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287328-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
9
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade e interesse
público, previstos no artigo 111, da Constituição Bandeirante. De outro lado,
importante ressaltar que se não há uma razão peculiar, além do simples
exercício da própria função inerente ao cargo, não se justifica a instituição,
mediante lei, de vantagem pessoal na forma de adicional ou gratificação” (ADIn
no 2.019.766-49.2016.8.26.0000 v.u. j. de 27.17.16 Rel. Des. RICARDO
ANAFE).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 143, caput, e
144, ambos da Lei Complementar no 79, de 17 de Dezembro de 2002, do
Município de Santa Fé do Sul (Estatuto dos Servidores Municipais), conforme
redação dada pela Lei no 3.824, de 27 de Fevereiro de 2019, que estabelecem
vantagens pecuniárias aos servidores municipais. Gratificação de até vinte por
cento sobre o vencimento a servidores designados pelo Executivo municipal
para exercício de atividades especiais dentro de sua área de atuação.
Liberalidade não amparada em condição específica do serviço ou em
particularidade pessoal do agente público. Critérios inidôneos que violam os
princípios que regem a Administração Pública. Princípio da reserva legal
também injuriado. Incorporação de diferenças remuneratórias a servidores
público pelo desempenho de função comissionada a partir do primeiro ano de
efetivo exercício. Inobservância do modelo insculpido na Constituição estadual
(artigo 133 da CE). Declaração de inconstitucionalidade integral do artigo 144
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Fé do Sul, na
redação dada pela Lei no 3.284/2019, dessa urbe, e, por arrastamento, do artigo
144 da Lei Complementar no 79/2002, com a redação original determinada pela
Lei Complementar no 146/2007, ambas da cidade de Santa Fé do Sul, e
declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 143, da mencionada Lei
Complementar, para consignar que somente os servidores com cinco anos de
exercício efetivo fazem jus à incorporação. Decisão com efeito retroativo,
ressalvadas as verbas de natureza alimentar, irrepetíveis. Ação procedente.”
(grifei ADIn no 2.238.474-61.2019.8.26.0000 v.u. j. de 04.03.2020 Rel. Des.
GERALDO WOHLERS).
“.AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCISO II DO
ARTIGO 56 E DO ARTIGO 62, DA LEI COMPLEMENTAR No 85, DE 24 DE
MARÇO DE 2009, DO MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE/SP CONCESSÃO
DE 'GRATIFICAÇÃO ESPECIAL', A SER PAGA NO RESPECTIVO MÊS DE
ANIVERSÁRIO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VIOLAÇÃO
AOS PARÂMETROS INSCULPIDOS NO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO
PAULISTA PARA FIXAÇÃO DE VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287328-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
10
AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DESVINCULAÇÃO, ADEMAIS,
DAS EXIGÊNCIAS DE SERVIÇO
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
MORALIDADE E RAZOABILIDADE EXPRESSOS NO ARTIGO 111 DA
CARTA BANDEIRANTE OBSERVAÇÃO QUANTO À IRREPETIBILIDADE
DAS PARCELAS PAGAS
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA
JURÍDICA PEDIDO INICIAL PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.” (grifei
ADIn no 2251672-68.2019.8.26.0000, v.u. j. de 04.03.2020 Rel. Des.
FRANCISCO CASCONI).
Há, pois, vício de inconstitucionalidade material afronta aos arts. 111 e
128 da Constituição Estadual.
Portanto, de rigor o acolhimento da ação.
Por fim, é imprescindível esclarecer que a inconstitucionalidade ora
decretada produz efeitos ex tunc, fulminando Lei Municipal no 1.277, de 27 de
fevereiro de 2013, do Município de Uru, desde o seu nascedouro.
Considerando, no entanto, que a vantagem é concedida há longos anos,
ressalva-se a não repetição das parcelas recebidas de boa-fé até a data deste julgamento,
em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Daí a procedência da ação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 1.277, de 27 de fevereiro de 2013, do Município de Uru, com efeitos ex
tunc, assegurada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé até a data do presente
julgamento.
3.
Julgo procedente a ação, com observação.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)